Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por ENEIAS FRANCISCO LINO e HOFFMANN MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E SEMINOVOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Após o julgamento dos recursos, as partes entabularam acordo e requereram sua homologação, bem como a extinção do processo (ID 77624505). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi apresentado e assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (ID 70123449 e 70123611). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que as partes decidiram sobre eles na transação. Custas finais, se houver, devem ser rateadas entre as partes. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator